Tribunal: TJMT
Processo: 1040086-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040086-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELISSON DA CONCEICAO BARRETO - CPF: 061.880.981-30 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1040086-60.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: WELISSON DA CONCEICAO BARRETO

APELADO(S)

: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE A FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL – ATO DOLOSO INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório
DPVAT
, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

Independentemente da ausência de condenação na esfera penal, se das provas dos autos infere-se que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa (fuga da polícia), tal fato que por si só justifica a improcedência do pedido de indenização securitária DPVAT.
(STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELISSON DA CONCEICAO BARRETO
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A
, julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 47722007).

Em suas razões recursais (ID 47722009), a parte recorrente alega que a conduta narrada no Boletim de Ocorrência não constitui crime de desobediência, mas mera infração administrativa, não havendo, portanto, nenhum crime na conduta do apelante para que seu ato seja considerado ato ilícito, a ensejar a improcedência da indenização securitária.

Destaca ainda, que não responde a nenhum processo na esfera criminal, nem por este fato, nem por qualquer outro, consoante demonstrado na certidão de antecedentes criminais, tanto em nível de 1º, como de 2º graus, acostados na impugnação ID nº 30006333 e ID nº 30006337.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.531.25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme laudo de pericia médica, acostado no ID nº 26685362, tipificando a lesão do apelante em Ombro Esquerdo, Grau de 75%, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 47722014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
WELISSON DA CONCEICAO BARRET
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 11/02/2017, foi vítima de acidente de trânsito, juntando aos autos Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 47721983 a 47721985).

Em sua inicial (ID 47721976), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT (Lei 6.194/74), em seu artigo 5º, estabelece que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa,
verbis
:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

Por outro lado, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a lei preveja que a indenização
será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso concluir que tal regra legal não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de ato ilícito.
Veja-se:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE
.
(....) 4. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte
). 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017 – sem grifo no original).

Necessário frisar, ainda, que mesmo sabendo que o seguro obrigatório
DPVAT
detém cunho social, este não deixa de ter características de um contrato de seguro. Logo, deve atender às determinações constantes no Código Civil, consoante dispõe os artigos 757 e 762, do referido
Codex:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.
(sem grifo no original).

Não fosse isso o bastante, o artigo 12, § 2.º, da Resolução CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do seguro
DPVAT
, assim dispõe:

Art. 12. O Seguro DPVAT garante cobertura por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

§ 2º. A cobertura a que se refere este artigo abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos veículos,
exceto quando constatada a existência de dolo.
(sem grifo no original).

Assim,
conclui-se que nos casos em que o acidente for decorrente da prática de ato ilícito, não há interesse legítimo do segurado em receber o valor do seguro
.

Na hipótese, extrai-se da narrativa do Boletim de Ocorrência que o acidente automobilístico ocorreu quando o autor, juntamente com outros suspeitos, foram abordados pelas autoridades e empreenderam fuga, vindo perder o controle da motocicleta que estava em alta velocidade (ID 47721999 - Pág. 5).

Assim, independentemente da ausência de condenação na esfera penal, infere-se das provas dos autos que o recorrente não faz
juz
à pretendida indenização, já que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa, fato que por si só justifica a improcedência do pedido e manutenção da sentença vergastada.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – ATO DOLOSO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

1. Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

2. A inversão do ônus sucumbencial é decorrência natural de decisão de provimento do recurso de Apelação.”

(N.U 1005749-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL - AÇÃO DOLOSA DO AUTOR - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - ROUBO - IMPOSSIBILIDADE DE AMPARO PELA LEI Nº 6.194/74 - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prática de ilícito penal, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.”

(N.U 0040161-87.2016.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.
Depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que o demandante estava envolvido em conduta delituosa, mais precisamente em fuga de perseguição policial, quando da ocorrência do acidente de trânsito que o lesionou. Assim, não obstante o caráter social do seguro DPVAT (lei nº 6.194/1974) e a responsabilidade objetiva pelo pagamento, o ordenamento jurídico não pode acobertar e premiar agentes de atos ilícitos dolosamente praticados, descabendo, no caso concreto, qualquer indenização. Precedentes desta Corte.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70075219139. Rel Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva. 5.ª Câmara Cível.Julgado em 28/03/2018 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TENTATIVA DE FUGA - ILÍCITO PENAL - COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE.

O seguro instituído pela Lei 6.194/74, como qualquer seguro, afasta os riscos decorrentes de ato doloso, conforme estabelecem os artigos 757 e 762 do Código Civil. O acidente decorrente de ato ilícito penal afasta o direito ao recebimento de indenização securitária.

(TJMG. Recurso de Apelação Cível .º 1.0000.17.079516-5/001. Rel. Des. Rogério Medeiros. 13ª Câmara Cível. Julgado em 30/11/0017. Publicado no DJE em 01/12/2017).

Dessa forma, observa-se que a sentença foi proferida com base na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Em virtude da gratuidade da justiça concedida, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020